Tribunal: TJES
Processo: 0025955-52.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025955-52.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA AUXILIADORA PAGOTTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0025955-52.2010.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
MARIA AUXILIADORA PAGOTTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATORA SUBSTITUTA:
DESª. FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

MUNICÍPIO DE CARIACICA
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 7826087, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível, negou provimento ao recurso de Apelação interposto
.

Nas razões de Id 8014803, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois

não teria se pronunciado acerca da aplicação do Decreto nº20.910/32, que estabelece que as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, sem qualquer distinção, aplicando-se, portanto, também aos débitos de FGTS.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado acerca do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº20.910/32.

Isso porque o acórdão mencionou expressamente que no julgamento do Recurso Especial nº709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 608), o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que,
“
deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014)”
e este e. TJ/ES já se pronunciou no sentido de que tal entendimento é aplicável também na hipótese específica de cobrança de FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária
efetivada pela Administração Pública
.

Demonstrando o que acabo de expor, observe-se um dos trechos do acórdão no qual a questão é abordada:

[...] Ocorre que houve a
modulação dos efeitos da decisão
, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos) e restou definido que
para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
.

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista,
bem como o entendimento já fixado também pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca de sua aplicação também nas hipóteses de ações ajuizadas em face da Fazenda Pública
:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO APENAS AO FGTS. LEGALIDADE DA RESCISÃO ANTECIPADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” No caso em tela, considerando que a presente demanda foi proposta em 27/03/2007 (antes, portanto, do julgamento do STF), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS.
Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, importante considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...]

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/ES. Apelação Cível e Remessa Necessária nº
0123906-12.2011.8.08.0012
.
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 22/02/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO (PROFESSORA) – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DE CONTRATO TEMPORÁRIO (2001 - 2013) – NULIDADE RECONHECIDA – PAGAMENTO DE FGTS – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 12.11.2019 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 529 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ponto nodal do presente recurso cinge-se em avaliar se as parcelas devidas ao FGTS pelo ente estatal foram atingidas pela prescrição.

2. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora em mais de um vínculo entre os períodos de 01.02.2001 a 04.02.2013. 3. Constata-se que os contratos temporários firmados entre a servidora e o Estado do Espírito Santo foram renovados de forma ilegal e sucessivamente para exercer atividade precária no cargo de professora.

4. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja repercussão geral foi reconhecida, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegurou o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público (RE 596478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito DJe 01-03-2013).

5. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 (NUT nº 8.08.1.000005), já transitado em julgado desde 2019, firmou a seguinte tese: “O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”. (IRDR 100160043319, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, DJe: 02.05.2019).

6. O e. Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 608), atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal, porém modulou os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

7. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em novembro de 2019, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, existindo contratos celebrados desde 2001 até 2013, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição trintenária.

8. Acrescente-se que “a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/6/2022; AgInt no REsp nº. 1.983.027/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11/5/2023).

9. Verifica-se o acerto da sentença impugnada no que se refere a aplicação da prescrição trintenária às parcelas de FGTS em decorrência da nulidade dos referidos contratos temporários.

[...]

11. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0033159-96.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 01/11/23). (grifo nosso)

Postas estas premissas e voltando a este caso concreto, verifico que o vínculo mais antigo da autora com o requerido data de 03/03/97, tendo o último vínculo cessado em 31/12/08, e esta ação ajuizada já em 16/12/10, ou seja,
antes do julgamento do ARE nº 709.2012 (ocorrido em 13/11/14), de modo que a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária e não a quinquenal e, sendo trintenária, ainda não foi implementada.
[...] (grifo no original)

Verifica-se, portanto, que uma vez observada a existência de entendimento vinculante já estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, resta automaticamente afastada a pretendida aplicação do Decreto nº20.910/32.

Outrossim, importa ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
[...],
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.